Tribunal: TJDFT
Processo: 0714061-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714061-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AGRAVADO: CAPITOLIO FOMENTO MERCANTIL LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por RAI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA ante decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos dos embargos de terceiros n. 0703117-23.2023.8.07.0020, opostos em face de CAPITÓLIO FOMENTO MERCANTIL LTDA. Efeito suspensivo concedido nos termos da decisão ID 45969511. A parte agravada acosta petição e documentos (ID 47422759). Alega tratar-se de certidão de oficial de justiça que registra declaração de pessoas residentes no imóvel penhorado sobre a propriedade do bem e de uma sentença advinda no processo trabalhista 0011089-71.2022.5.18.0018. Dessa forma, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, intime-se o agravante para, querendo, manifestar-se sobre as alegações da parte adversa, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 2 de junho de 2023 13:54:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador